Tribunal: TJES
Processo: 5011168-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011168-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.

AGRAVADO: ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM DINHEIRO VIA SISBAJUD. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR BENS IMÓVEIS OU PERCENTUAL DE FATURAMENTO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. SUSPENSÃO DA REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ALESSANDRO CARVALHO NAGAI, que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro realizada via SISBAJUD por bens imóveis ou, subsidiariamente, por penhora sobre percentual de faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para autorizar a substituição excepcional da penhora em dinheiro já efetivada por outros bens indicados pelo devedor; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da ordem de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros (“teimosinha”) via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual estabelece preferência absoluta pela penhora em dinheiro, por se tratar do meio mais eficaz para garantir a satisfação célere e integral do crédito executado.

A aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor exige demonstração inequívoca de que a constrição inviabiliza a atividade econômica, bem como a indicação de meio alternativo que não cause prejuízo ao credor.

A substituição da penhora em dinheiro constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovada situação extraordinária que justifique a mitigação da ordem legal de preferência.

Os demonstrativos contábeis apresentados indicam elevada movimentação financeira, distribuição de lucros e ausência de endividamento bancário significativo, circunstâncias que afastam a alegação de risco à continuidade da atividade empresarial.

A substituição do numerário por bens imóveis transferiria ao credor o risco e os custos da alienação judicial, diante da menor liquidez desses bens e da incerteza quanto ao valor efetivo de arrematação, especialmente quando os valores indicados baseiam-se apenas em carnês de IPTU.

A indicação subsidiária de penhora sobre faturamento revela-se igualmente inadequada diante da existência de penhora já efetivada em dinheiro, que ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência.

A suspensão da reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros mostra-se medida adequada para resguardar a capacidade operacional imediata da empresa agravante, sem comprometer os valores já garantidos ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A penhora em dinheiro possui prioridade na ordem legal prevista no art. 835 do CPC e somente pode ser substituída em hipóteses excepcionais, mediante comprovação inequívoca de que a constrição compromete a atividade do devedor e de que o meio alternativo não prejudica o credor.

A indicação de bens imóveis ou de penhora sobre faturamento não justifica a substituição de numerário já bloqueado quando ausente demonstração concreta de inviabilidade econômica da empresa executada.

É admissível a suspensão da reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD quando a medida se mostra desproporcional à garantia já efetivada no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.603.875/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.06.2021, DJe 16.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011168-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA.

AGRAVADO:
ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.º 0003600-65.2017.8.08.0024) movido por ALESSANDRO CARVALHO NAGAI, indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis ou por percentual de faturamento.

A controvérsia principal consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da excepcional substituição da penhora de valores em espécie já concretizada via SISBAJUD, ponderando-se a ordem de preferência legal e o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Conforme estabelecido pela legislação processual, o art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estipula que a penhora observará, preferencialmente, o dinheiro em espécie, em depósito ou em aplicação financeira.

Tal primazia objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional e assegurar que o direito do credor seja satisfeito de maneira tempestiva e integral.

Embora o princípio da menor onerosidade possibilite a readequação dos atos executivos, sua aplicação correta exige que o devedor comprove inequivocamente que a constrição principal inviabiliza sua subsistência, cabendo-lhe ainda indicar meios alternativos mais eficazes e que não imponham prejuízos ao exequente.

A propósito, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicável à matéria:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DIREITO POR SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA SOBRE OUTROS ATIVOS. SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a sua substituição é admitida excepcionalmente, quando cabalmente justificada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, tendo em vista a prevalência do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem consignou de forma expressa a ausência de demonstração de situação excepcional para a aplicação do princípio da menor onerosidade. Assim, inviável de revisão a conclusão firmada, sem o reexame da matéria fática dos autos, atividade essa que, no âmbito do recurso especial, sofre o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior é no sentido de que fiança e seguro-garantia, ainda que sejam garantias equivalentes, não possuem o mesmo status da penhora em dinheiro, de modo que a sua substituição requer a anuência expressa da Fazenda Pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.603.875/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021)."

Na hipótese, a Agravante pleiteia o desbloqueio sob o argumento de risco à sua atividade empresarial.

Contudo, as provas contábeis juntadas aos autos reforçam a conclusão de que a empresa possui robusta capacidade financeira. Os demonstrativos revelam elevada movimentação de caixa e distribuição de lucros, somados à ausência de endividamento bancário expressivo, de modo que não restou configurada a inviabilidade econômica indispensável para a quebra da ordem legal de penhora.

Ademais, a pretensão de substituir o numerário — ativo de liquidez máxima e imediata — por bens imóveis impõe ônus desproporcional ao credor. Os lotes oferecidos encontram-se no quinto grau da ordem de preferência, possuindo baixa liquidez, e os valores apontados pela Agravante baseiam-se isoladamente em carnês de IPTU, que não refletem de maneira segura o valor de arrematação mercadológica, especialmente considerando os baixos valores constantes em suas matrículas de aquisição.

Resta evidente, portanto, que a substituição pleiteada transferiria indevidamente os riscos e os custos da alienação forçada ao Exequente, violando o princípio da satisfação do credor. A indicação subsidiária de penhora sobre percentual de faturamento padece do mesmo vício, frente à existência de dinheiro já constrito.

Não obstante a manutenção da penhora já perfectibilizada, deve ser confirmada a tutela liminar anteriormente concedida por este Relator, tão somente para manter suspensa a ferramenta de reiteração contínua de bloqueio ("teimosinha").

Essa medida cautelar parcial mostra-se adequada para resguardar a capacidade operacional imediata da Agravante na prestação de serviços de alimentação hospitalar, sem prejudicar os valores já garantidos em favor do juízo.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante no tocante à manutenção dos valores já bloqueados, impondo-se a reforma estritamente quanto à ordem de bloqueio prospectivo e continuado.

DO EXPOSTO
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal outrora deferida, unicamente para determinar a suspensão da ordem de reiteração de bloqueio ("teimosinha") via SISBAJUD, mantendo-se incólume o indeferimento da substituição da penhora e a higidez dos valores já bloqueados, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.